Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA – BRANQUITERAPIA GINECOLÓGICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDÍVEL. IRDR No 2016.00.2.024562-9. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL.

1. Tratam os presentes autos de conflito negativo de competência, em que se busca determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer em que se busca compelir o Distrito Federal a fornecer tratamento de Branquiterapia Ginecológica, nos termos da prescrição médica.

2. A Resolução no 12, de 03/10/2019, deste Tribunal de Justiça, alterou a nomenclatura e a competência da 5o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, todavia, ressalvou, em seu art. 3o, inciso III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/2009.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2016.00.2.024562-9, que discutiu a competência para o julgamento de ações propostas em desfavor do Distrito Federal e relacionadas ao fornecimento de medicamentos e internação hospitalar em leitos de UTI, dentre outras questões, decidiu que: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534).

4. Destarte, nota-se que razão assiste ao Juízo Suscitante, haja vista que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer se refere ao fornecimento de tratamento previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, que prescinde, em princípio, de complexidade probatória.

5. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitado.